Tribunal: TJDFT
Processo: 0719237-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719237-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IVETE ELIAS TARRAF JEMAIEL EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: IVETE ELIAS TARRAF JEMAIEL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento interposto por Ivete Elias Tarraf Jemaiel contra a r. decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0717822-88.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência com objetivo de mantê-la no plano de saúde contratado, nas condições requeridas. O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido por esta Relatora. Após, sobreveio o Acórdão da 3a Turma que negou provimento ao Agravo de Instrumento, em 9.12.2020 (Id. 22305494). Segundo consta do sistema informativo deste Tribunal de Justiça, em 9.2.2021, foi proferida sentença nos autos de origem, por meio da qual o MM. Juiz a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração pela perda superveniente do seu objeto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora